Tribunal: CARF
Processo: 13971.902941/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902941/2013-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.602 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CRF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-89.370, da 7a Turma da
DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21092.19378.031111.1.3.04-0788.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que a
origem do indébito decorre do confronto entre a DIPJ – 2010 e a DCTF, de dezembro daquele
ano.
Neste sentido, assevera que efetuou a entrega da pertinente retificação da DCTF
supracitada para fins de alteração das informações originais erroneamente transmitidas em nome
da pessoa jurídica. Noticia ainda que anexou uma cópia da DCTF retificadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902941/2013-77
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.602 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2013-77

A DRJ, em apertada síntese, alegou que a retificação da DCTF ocorreu após a
ciência do Despacho Decisório e que, portanto, caberia à ora recorrente ônus da prova dos erros
verificados na declaração original, o que não foi procedido.
Cita o art. 230 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 e IN SRF 93/97
que tratam dos balanços/balancetes de suspensão, cita ainda os art. 15 e 16 do Decreto 70.235/72
e finaliza:
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao requerente
firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos que demonstrem suas
objeções em relação ao despacho decisório que não homologou a compensação declarada,
bem assim provar a eventual inexatidão dos fatores determinantes para a negativa de
reconhecimento do crédito pleiteado.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem
obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
condições estas que não ficaram configuradas no momento do ingresso da manifestação
de inconformidade.
Por sinal, o entendimento supracitado se revela pelas ementas de precedentes do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como se atesta de forma análoga e
ilustrativa nas ementas dos acórdãos abaixo transcritos:
...
A recorrente foi cientificada em 19/01/2021 (fl. 47) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/02/2021(fls. 49).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente aduz que:
como forma de comprovar a legalidade das retificações das DIPJ – AC 2010 e
DCTF, vem juntar ao presente recurso os seguintes documentos em anexo:
- DIPJ original
- DCTF original e retificadora
- DRE onde demostra o saldo positivo de IR e CS
- SPED Contabil com termo de abertura e encerramento com a quantidade total de
linhas de arquivo de 4.706, com as folhas extraídas do arquivo para melhor analise, onde
detalha que o saldo a recolher de imposto deveria ser de R$ 35.017,94 cfe razão do
imposto de renda a recolher, e não os R$ 42.517,94 cfe foi recolhido.
Como o acordão recorrido se baseou exclusivamente na ausência das referidas
provas para indeferir a retificação em questão, a juntada dos documentos neste Recurso
Voluntario comprovam cabalmente a legalidade das retificações declaradas, motivo pelo
qual, requer a procedência deste recurso para considerar correta a retificação das DIPJ –
AC 2010 e DCTF, bem como o procedimento de compensação respectivo PER/DCOMP,
reconhecendo o direito creditório e homologar a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação, que entende ser
comprobatória do seu direito, às fls 61/314.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.602 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2013-77

Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 319
DF CARF MF
Original